Tribunal: TJMT
Processo: 1001798-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001798-30.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SADI LIVIO ZATTI - CPF: 410.753.070-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), ALTAIR PIOVEZAN - CPF: 357.630.009-00 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (EMBARGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (EMBARGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (EMBARGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (EMBARGADO), VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.584.921/0001-07 (EMBARGADO), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE O EXECUTADO E SUA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO – PRETENSÃO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA RJ ÀS DÍVIDAS PESSOAIS DO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Estando apenas a empresa do executado sujeita à recuperação judicial, não podem os créditos contraídos em nome da pessoa física ficarem igualmente sujeitos aos efeitos da RJ, mesmo tendo sido reconhecida a confusão patrimonial em outro recurso.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALTAIR PIOVEZAN contra o acórdão de ID no 131612171 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1001798-30.2022 desproveu o recurso apresentado em face de

DARLEY DA SILVA CAMARGO E OUTROS.

Em suas razões de ID no 132830673, o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de obscuridade
“ao partir de premissa diversa dos fundamentos utilizados pelo Embargante como balizas de seu pleito”.

Assim, requer o provimento do presente embargos para ser sanada a omissão elencada, com o provimento integral do seu agravo.

Contrarrazões devidamente apresentadas no ID no 133681697.

Manifestação do administrador judicial no ID no 133891692.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de obscuridade do julgado
“ao partir de premissa diversa dos fundamentos utilizados pelo Embargante como balizas de seu pleito”.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo,
in verbis
:

“O recurso não merece prosperar.

Isso porque, embora este Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1000243-12.2021.8.11.0000, tenha reconhecido a confusão patrimonial entre os bens pessoais do recorrente, Altair Piovezan, e da sua empresa em recuperação judicial, Contudo Materiais de Construção Eireli, estendendo a proteção patrimonial aos bens do agravante, não o incluiu na recuperação judicial.

Na decisão mencionada, este Magistrado apenas determinou que não fosse promovida ato expropriatório do “imóvel no qual encontra-se o centro de distribuição da empresa recorrente”, ou seja, em nada falei acerca da inclusão do titular da empresa, ora recorrente, no polo ativo da recuperação judicial.

Portanto, estando apenas a empresa Contudo Materiais de Construção Eireli sujeita à recuperação judicial, não podem os créditos contraídos em nome de Altair Piovezan estarem igualmente sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

Ademais, como bem salientado pelo Juízo a quo na decisão combatida:

“Destarte, consigno que o reconhecimento de confusão patrimonial e de que estaria também em recuperação judicial, sendo o crédito perseguido arrolado no procedimento recuperacional, também não merece guarida, já que a decisão trazida como fundamento foi proferida em Agravo de Instrumento e somente suspendeu a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível desta comarca que autorizou o prosseguimento dos atos de execução e expropriação de bens em face de do embargante, revogando o período de blindagem desta, obstando os atos expropriatórios estritamente dos bens reputados essenciais pela perícia.

Dessa forma, verifica-se que não houve a inclusão do executado na recuperação judicial, mas, tão somente, foi suspenso temporariamente o prosseguimento de atos executivos.”

Tecidas as considerações, tenho que, quanto ao pedido de sujeição da dívida à ação de soerguimento, é importante consignar que as hipóteses de inclusão e/ou alteração do crédito na recuperação judicial restringe-se aos procedimentos de habilitação ou impugnação previstos na Lei no 11.101/2005, oportunidade em que serão verificadas a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.

A propósito:

“Art. 8o No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o , § 2o , desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.

Parágrafo único. Autuada em separado, a impugnação será processada nos termos dos arts. 13 a 15 desta Lei.”

Desta feita, destaca-se que não houve, seja no RAI no 1000243-12.2021 ou na Recuperação Judicial no 0001980-29.2016.8.11.0037, qualquer deliberação acerca da inclusão do recorrente, Altair Piovezan, no polo ativo da RJ, não havendo legitimidade para se deliberar sobre eventual sujeição do crédito, pois, como se nota, trata-se de execução de título judicial constituído em face exclusivamente do executado, ora recorrente, em razão do julgamento dos embargos à execução.

Sendo assim, em consonância a jurisprudência autorizada, atentando-se aos preceitos legais supracitados, é medida escorreita a manutenção da decisão de primeiro grau.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento,
advirto a parte embargante de que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022